Tribunal: STF
Processo: ARE 1596947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 120 DA LEI 8.213/91. RESSARCIMENTO AO INSS. INAFASTÁVEL. CULPA E RESPONSABILIDADE EXTRAÍDA DO RELATÓRIO DO MTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CORROBORADO POR AUDITORIAS INTERNAS DO HOSPITAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC). TEMA 905/STJ. MARCO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO EFETUADO PELO INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO E MAIS 12 VINCENDAS.
1. Nos termos do art. 405 do CPC, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão Estatal possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal atributo inverte o ônus da prova, sem impedir a mais ampla averiguação jurisdicional. Por outro lado, documento público, sobretudo auto de infração, relatório de auditoria fiscal, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva ou frágil em sua fidedignidade.
2. O acidente sofrido decorreu da relação de trabalho existente entre o vitimado e a empresa pública, sendo que o acervo probatório não deixa dúvidas da culpa do HCPA na forma de negligência, pois no local do labor existem irregularidades de toda ordem quanto à segurança do trabalho em que se observa verdadeiro desleixo do nosocômio na proteção de seus colaboradores.
3. Os juros e correção monetária devem obedecer o estipulado no Tema 905/STJ: (As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) porquanto prevalece a natureza previdenciária, sendo que a partir de 09-12-2021 em observância à EC 113/21, a correção monetária e os juros de mora sejam calculados conjuntamente, com aplicação da Taxa SELIC uma única vez, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º do referido normativo constitucional. 6. O termo inicial da correção monetária e juros aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ, no caso, do desembolso/pagamento de cada mensalidade efetuada pelo INSS.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados pelo percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, inclusive obedecendo a forma escalonada dos Incisos, sobre as parcelas vencidas e mais doze vincendas, nos termos do art. 85, § 9º c/c art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para efeitos integrativos."
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente